Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. FATOS DIVERSOS. NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DO ART. 31 DA LEI 9.099/95. ACIDENTE TRANSITO. DANOS MATERIAIS. ONUS DA PROVA. AUTOR DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se o autor Domingos Tavares Costa e também o réu José Afonso Alves, em recursos distintos, mas ambos em desfavor da sentença proferida pelo Terceiro Juizado Especial Cível de Taguatinga – DF. A sentença recorrida, não conheceu o pedido contraposto outrora apresentado pelo réu José Afonso, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a tal pedido. Por outro lado, a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais apresentado pelo autor Domingos, com fundamento na ausência de provas em relação aos alegados danos.
2. O réu José Afonso requer o conhecimento e provimento do seu Pedido Contraposto consistente na reparação dos danos havidos em seu veículo (Toyota Corolla) em decorrência da colisão com a motocicleta do autor. Assevera que o seu Pedido Contraposto encontra-se direta e intrinsecamente fundado nos mesmos fatos constitutivos do objeto da controvérsia, devendo ser conhecido em face do princípio do contraditório, de modo a afastar o alegado cerceamento de defesa. Já o autor Domingos afirma que sofreu o acidente e o conserto da sua motocicleta foi arcado pela empresa recorrida Tokio Marine Seguradora S/A, que emitiu a Apólice de Seguro do veículo Toyota Corolla pertencente ao réu/ recorrido José Afonso. Assevera que o fato serve de confissão da culpa dos recorridos pelo acidente. Aduz ainda que provou todas as suas alegações, o que não foi corretamente considerado pelo sentenciante. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido. Contrarrazões apresentadas pelo réu José Afonso (Id. 16.353.665) e pela ré Tokio Marine Seguradora S/A (Id. 16.353.665), ambas pugnando pelo não provimento do recurso apresentado pelo Autor Domingos.
3. Mérito. Dispõe o art. 31, caput, da Lei no 9.099/95, que não cabe pedido contraposto quando os fatos que o fundamentam são diversos daqueles que ensejaram a propositura da ação. Neste sentido verifico que o pedido contraposto é baseado na reparação dos danos relativos as avarias decorrentes da colisão dos veículos, por sua vez a pretensão principal do autor da ação é fundada em fatos diversos, pois fundamentada na suposta subtração de objetos pessoais por desconhecido após o acidente e na alegação de lucros cessantes, o que impede o conhecimento do pedido contraposto outrora apresentado pelo réu José Afonso.
4. Nesse sentido: (Acórdão no 819.684, Proc.: 2014.03.1.013267-5 ACJ, Caso: Civil Engenharia Ltda versus Alex Felix dos Santos; Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/9/2014, publicado no DJE: 17/9/2014. Pág.: 319.).
5. Os danos materiais devem estar devidamente comprovados nos autos. Verifico que o autor, apesar de alegar a ocorrência dos supostos danos materiais, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373 do CPC), dispensando a produção da prova testemunhal para provar os fatos alegados, como salientou o julgador monocrático. Com efeito, o autor sequer comprovou a posse dos bens que supostamente foram avariados ou subtraídos após o acidente (Roupa de Proteção, Capacete Zeus, Capacete Zeus garupa, Mochila Nike, Tablet Samsung, Celular Apple Iphone X 128 GB tela 6.1., óculos Triton, Relógio Technos, Tênis Puma). Não apresentou notas fiscais, comprovantes de compra, ou outra prova idônea de aquisição dos referidos bens. Note-se que a apresentação de fotos de alguns dos objetos (óculos, relógio, capacete e tablet) não comprova que o autor estava na posse destes na data dos fatos, nem tampouco que tais bens foram avariados ou furtados na referida ocasião. Também, não há sequer qualquer comprovação (fotos, etc) das supostas avarias ocorridas nos bens (roupa de proteção, tênis e capacete).
6. As imagens de bens similares novos extraidas da Internet (celular, tênis, capacete, jaqueta, relógio) coligidas aos autos, não comprovam a aquisição destes pelo autor. Pesa ainda que a aquisição de eletrônicos, tais como celular Iphone X, geralmente é feita mediante emissão da respectiva Nota Fiscal ou outro documento idôneo que comprove a compra ou posse deste, mormente em razão do seu considerável valor e garantia de procedência e funcionamento; sendo que, neste sentido, nada foi apresentado pelo autor no intuito de comprovar suas alegações, o que atrai a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.
7. Quanto aos supostos lucros cessantes, a mera juntada de declarações com textos idênticos (Id. 16.353.612 e 16.353.622) não se mostrou suficiente para formar a convicção do julgador em relação aos alegados lucros cessantes, que deveriam ter sido corroborados por outras provas.
8. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno o autor, na qualidade de recorrente vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios das partes adversas, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação, a teor do disposto no artigo 55, da lei no 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
9. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.